Tribunal: TJES
Processo: 5000824-42.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: TIAGO DE JESUS ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000824-42.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO
: TIAGO DE JESUS ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA INDEVIDA DE TRANSAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“ alega a parte autora a) que possui cartão de crédito junto à ré; b) que na data 29 de abril de 2023 tentou realizar a compra de uma geladeira mas que teve sua compra negada por falta de limite; c) que entrou em contato três vezes com a ré no momento em que estava no estabelecimento tentando realizar a compra, onde informou que possuía limite no cartão para a compra e confirmou seus dados, mas não conseguiu adquirir o produto desejado.”.
Diante disso, requer a condenação em danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando a Ré no importe de R$ 2.000,00 por danos morais. Inconformado, o Réu interpôs recurso inominado pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de compra configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Mantêm-se as fundamentações do magistrado sentenciante. Em suas razões, sustenta o Recorrente a regularidade na prestação do serviço, argumentando que a negativa da compra se deu por razões de segurança, uma vez que a transação contratada – no valor de R$ 3.978,00 – destoava do perfil do titular do crédito, assim, aduz que visou proteger o consumidor contra possível fraude bancária. De fato, analisando as faturas anteriores à compra (ID. 11382135), verifica-se que a transação destoa significativamente do padrão de consumo do Requerente, o que, em tese, justificaria o bloqueio do plástico. Todavia, na ocasião o Requerente entrou em contato com a operadora (ID. 11381576), oportunidade em que a Recorrente deveria ter adotado os protocolos adicionais de verificação, como a solicitação de documentos ou confirmação de dados pessoais, a fim de viabilizar a transação em segurança.

6.
No caso em tela, a inércia da Ré configura indevida restrição ao crédito ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

7.
Diante disso, as peculiaridades do caso concreto caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo que se falar em minoração.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)